Tribunal: TJES
Processo: 0000762-41.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
762
-
41
.202
1
.8.08.00
47

APELANTES: JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
NULIDADE DA
PROVA
REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTAD
O.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
verificadas as atividades de
traficância no
imóvel

e,
tratando-se o crime permanente,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente, para adentrar na residência sem o consentimento do
morador, consoante limitação à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo tais diligências

legais
.

2. A materialidade delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
(
fls. 05-
verso
/08
)
, do Auto de Apreensão
(
fls. 19-v
erso
/20
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
23), além do
Laudo de Exame Químico
(
fls. 211/212
)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial, posteriormente corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3
.
Jailson

Alcino

cumpriu prisão cautelar d
urante toda a instrução criminal,
e, diante da
subsistência
dos
requisitos autorizadores d
esta
,
não há que se falar em recorrer
em liberdade.
Nesse compasso, seria, de fato, um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não
estava
comprovada
de forma robusta
, e livrá-lo após a sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto.

4
.
N
ão merece acolhimento
o pedido d
e

C
arlos Ariel
, de
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343/06.
N
ão obstante
se
tratar de réu primário e possui
r
bons antecedentes,

a apreensão
de 01 (um) revólver calibre 38, de 17 (dezessete) munições
do mesmo calibre
intactas,
de
R
$
1.750,00 (
M
il, setecentos e cinquenta e quatro reais),
além
de
02 (duas) balanças de precisão,
demonstra,
a toda evidência, que este se dedica
à prática de atividades criminosas
e
que

faz do tráfico seu
modo de vida.

5. Quanto
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
. Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do
s
recurso
s
e
nega
r-lhe
s
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000762-41.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAILSON ALCINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
762
-
41
.202
1
.8.08.00
47

APELANTES: JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações
criminais
interposta
s
p
or

JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
e
m face da r. sentença
de fls.
235/241

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de
São Mateus
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s nas sanções dos arts. 33 da Lei nº
11.343/06
e art. 12 da Lei nº 10.826/03, e absolvê-los quanto ao crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06.

Condenado às
penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção,
além d
o pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa,
Jailson Alcino
,
e
m
suas
razões

(ID
2873991 e ID
2896145)

pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo:
I)

preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio
(realizada
sem autorização judicial
e sem consentimento
)

e, consequentemente, sua absolvição
;
II)
ilegalidade da prisão
preventiva, devendo ser revogada;
III
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.

Já o acusado
Carlos Ariel Rangel Nicchio
(ID 2932482),
condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
defende:
I)
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio
(
sem autorização judicial
e sem consentimento
)

e, consequentemente, sua absolvição
; II)
para entrarem em qualquer domicílio, os agentes públicos devem demonstrar justa causa (STF -
RE 603.616
)
; III)
a 5ª Turma do STJ já decidiu que a existência de denúncia anônima não é suficiente para validar a invasão de domicílio
(
STJ - HC 64495
)
;
IV)
as provas deve
m
ser desentranhadas dos autos e
o recorrente
absolvido
;
V) ultrapassados

os argumentos
a
nteriores,
restou evidenciado
que a propriedade dos ilícitos foi assumida pelo corréu, devendo ser invocado
em seu favor
o princípio do
in dubio pro reo
; VI) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado,
com redução da pena na fração máxima.

C
ontr
arrazões
(ID 3190761)
,

pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3207033),
também
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
.

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
762
-
41
.202
1
.8.08.00
47

APELANTES: JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelações
criminais
interposta
s
p
or

JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
e
m face da r. sentença
de fls.
235/241

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de
São Mateus
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s nas sanções dos arts. 33 da Lei nº
11.343/06
e art. 12 da Lei nº 10.826/03, e absolvê-los quanto ao crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06.

Condenado às
penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção,
além d
o pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa,
Jailson Alcino
,
e
m
suas
razões

(ID
2873991 e ID
2896145)

pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo:
I)

preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio
(
sem autorização judicial
e sem consentimento
)

e, consequentemente, sua absolvição
;
II)
ilegalidade da prisão
preventiva, devendo ser revogada;
III
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.

Já o acusado
Carlos Ariel Rangel Nicchio
(ID 2932482),
condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
defende:
I)
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio
(
sem autorização judicial
e sem consentimento
)

e, consequentemente, sua absolvição
; II)
para entrarem em qualquer domicílio, os agentes públicos devem demonstrar justa causa (STF -
RE 603.616
)
; III)
a 5ª Turma do STJ já decidiu que a existência de denúncia anônima não é suficiente para validar a invasão de domicílio
(
STJ - HC 64495
)
;
IV)
as provas deve
m
ser desentranhadas dos autos e
o recorrente
absolvido
;
V) ultrapassados

os argumentos
a
nteriores,
restou evidenciado
que a propriedade dos ilícitos foi assumida pelo corréu, devendo ser invocado
em seu favor
o princípio do
in dubio pro reo
; VI) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado,
com redução da pena na fração máxima.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
os recorrentes

para apuração da prática dos delitos previstos
no art.
33,
caput
,
e art. 35, ambos
da Lei nº 11.343/2006,
além do
art. 12 da Lei nº
Lei nº 10.826/03
.

Dos autos se extrai que os policiais militares condutores do flagrante receberam informações de moradores da Rua Mantenópolis, no Bairro Guriri, de que havia uma casa destinada à venda de entorpecentes e depósito de armas.

Munidos de tais informações, ao efetuarem patrulhamento preventivo, avistaram o veículo Gol, placa MSJ-2210, saindo da mencionada residência, oportunidade em que efetuaram a abordagem, encontrando os nacionais Jailson Alcino (motorista e proprietário do veículo) e Carlos Ariel Rangel Nicchio (carona).

Os militares então dirigiram-se até a residência, testaram as chaves encontradas no veículo, momento em que Jailson confessou que morava naquela casa.

Ao adentrarem no local, encontraram cerca de 2,250 g (duas mil e duzentos e cinquenta gramas) de “maconha”, 87 g (oitenta e sete gramas) de “cocaína”, 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus .38, 06 (seis) munições “OGIVAL”, marca CBC, calibre .38, 11 (onze) munições “PONTA OCA”, marca CBC, calibre .38, bem como R$ 1.754,00 (Mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares.

Dito isto, passo a enfrentar de forma conjunta or argumento
preliminar de

nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

Como visto, a busca e apreensão realizada na residência deu-se em razão de fundadas suspeitas da ocorrência dos ilícitos pelos réus, já que os policiais militares receberam informações dos moradores locais de que os denunciados estariam traficando.

Assim, verificadas as atividades de traficância no imóvel e, tratando-se o crime permanente, não há que se falar em imprescindibilidade de expedição e exibição prévia de mandado de busca e apreensão lavrado por autoridade competente, para adentrar na residência sem o consentimento do morador, consoante limitação à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo tais diligências legais.

Neste diapasão, deve ser afasta a alegação de nulidade das provas apreendidas em virtude de eventual violação de domicílio irregular, devendo as preliminares serem afastadas.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. 3. CONDENAÇÃO DO APELANTE NO ART. 12 DA LEI Nº 10.823/2006. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA

CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV DA LEI DE DROGAS. 4. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41, LEI DE DROGAS. PEDIDO NEGADO. 5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No presente caso, ao cumprirem mandado de prisão em desfavor do apelante, já tendo a informação de que aquela residência era utilizada para o tráfico de drogas, os policiais militares visualizaram drogas no interior da residência e, então, procederam às buscas na residência, tendo apreendido, na ocasião, expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2,4kg de maconha, 200g de cocaína, 138g de crack e 12 frascos de lança perfume), arma de fogo e munições.
Assim, presentes nos autos fundadas razões de situação de flagrante delito no local, não há que se falar em ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu, mesmo sem autorização judicial. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
2. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente, o que não ocorreu
in casu
, em que foram evidenciadas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade e os maus antecedentes do agente. 3. Não se mostra viável, com base no princípio da proporcionalidade, relativizar as condenações há muito extintas e afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, eis que não transcorreu extenso lapso temporal entre a extinção da pena das condenações utilizadas pelo magistrado a quo na primeira fase da dosimetria da pena e a prática criminosa aqui apurada. Precedentes. 4. Incabível o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, vez que comprovado nos autos que as armas e munições apreendidas com o apelante estavam vinculadas ao contexto do tráfico de drogas. Destaca-se que, comprovado o emprego da arma de fogo com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes, não é possível que seja reconhecido, no caso, o delito autônomo do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. 5. Para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação criminal e com o processo criminal, auxiliando na identificação dos demais coautores do crime e na recuperação do produto do crime, o que não ocorreu in casu. 6. Conforme entendimento firmado nesta Corte, A detração não deve ser aplicada se não resultar na alteração no regime inicial de cumprimento de pena, devendo tal procedimento ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais. (TJES; ACr 0000886-20.2017.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020). 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200210620, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Em prosseguimento, quanto ao
mérito, o apelante
Carlos Ariel
requer a sua absolvição dos crimes
destacados
na denúncia,
por

aus
ência de provas de autoria.

Sem razão,
já que o
conjunto probatório colacionado aos autos é apto a comprovar
a prática dos crimes tipificados no ar
t.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do Boletim Unificado (fls. 05-verso/08), do Auto de Apreensão (fls. 19-verso/20), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 23), além do Laudo de Exame Químico (fls. 211/212), ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial, posteriormente corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O recorrente
Jailson
aleg
ou
que estava guardando as drogas e a arma, que conhecia Carlos Ariel há mais ou menos dois ou três anos e que este apenas o ajudou a alugar o imóvel onde foram localizadas as drogas e as armas, e que este não tinha ciência desses fatos (mídia de fl. 171).

Já o apelante
Carlos Ariel
, também em sede de interrogatório (mídia de fl. 171), negou a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, que conhecia Jailson há quatro ou cinco meses e que apenas o ajudou a alugar o imóvel onde foram apreendidas as drogas e a arma, negando saber que tais objetos estariam no local.

Não obstante as versões apresentadas pelos apelantes, divergentes quanto ao tempo de amizade existente, fácil constatar a dissonância em relação às demais provas.

No depoimento prestado em sede inquisitiva pelo Policial Militar Rodrigo Oliveira de Souza (fls. 10-verso/11) e confirmado judicialmente (mídia de fl. 171), consta que: “
r
eceberam informações de moradores da Rua Mantenópolis que o indivíduo de nome Calos Ariel, salva-vidas da praia de Guriri, com outro individuo conhecido por
'
PATO
'
, posteriormente identificados por Carlos Ariel Rangel Nicchio e Jailson Alcino, alugaram uma casa na citada rua, onde vendiam e guardavam drogas e armas e utilizavam um veículo gol de cor prata placa MSJ 2210 para deslocamento; QUE ao realizarem patrulhamento preventivo no local e avistaram o referido veículo saindo da citada residência, realizaram acompanhamento e abordaram o referido veículo conduzido por Jailson Alcino estando no carona Carlos Ariel, que ao perguntar os mesmos onde residiam, ambos informaram endereços em outras localidades, distante daquele local, momento que vários moradores que acompanhavam a abordagem, começaram a ligar informando que eram os dois abordados que alugaram a casa e estavam traficando no local; QUE diante das informações testaram uma chave que estava no veículo e ao abrir o cadeado do portão da referida casa, Jail
s
on Alcino confessou que realmente estavam na casa e que drogas e arma que estavam na casa eram dele; QUE Carlos Ariel somente alugou a casa mediante contrato

com o proprietário, fato confirmado por Ariel; QUE adentraram na casa com Jailson sendo apreendido no local aproximadamente 2,244 kg de maconha, 90 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, um revólver calibre 38 marca Taurus, 17 munições intactas calibre .38 e R$ 1.754,00; QUE diante dos fatos, encaminharam o material apreendido e apresentaram os conduzidos a essa autoridade policial para as providências que julgar cabíveis sem lesões corporais; QUE ao ser questionado, o declarante afirmou que um vizinho da casa lhe confirmou que o Ariel que fez o contrato de aluguel com o locador; QUE o vizinho é quem tomava conta da casa
; (...)”

Já o Policial Militar Gabriel Custódio validou em juízo as declarações prestadas durante o inquérito, as quais, além de confirmar a narrativa do colega, acrescentou que as informações recebidas dos moradores davam conta que Carlos Ariel era o comprador das drogas e responsável pela logística.

Com efeito, sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou aos denunciados.

Passo a apreciar as alegações
de
Jailson

relacionadas à ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e
possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
diversas
, ressaltando, desde já, que não prosperam.
In casu
, este cumpriu prisão cautelar d
urante toda a instrução criminal,
e, diante da
subsistência
dos
requisitos autorizadores d
esta
,
não há que se falar em recorrer
em liberdade.

Nesse compasso, seria, de fato, um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto.

No tocante ao pedido do apelante
C
arlos Ariel
, de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que não merece acolhimento.

N
ão obstante
se
tratar de réu primário e possui
r
bons antecedentes,

a apreensão
de 01 (um) revólver calibre 38, de 17 (dezessete) munições
do mesmo calibre
intactas,
de
R
$
1.750,00 (
M
il, setecentos e cinquenta e quatro reais),
além
de
02 (duas) balanças de precisão,
demonstra
,

a toda evidência, que este se dedica
à prática de atividades criminosas
e
que

faz do tráfico seu
modo de vida.

E
m tom de conclusão, quanto ao pedido
do recorrente
Jailson

de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

APELANTE
S
:
JAILSON ALCINO e CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: Des. HELIMAR PINTO

VOTO
(
REVISOR
)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na condição de Revisor, adiro aos fundamentos do e. Relator, ao concluir pela
rejeição
da preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, tendo em vista que os policiais receberam informações acerca do tráfico de drogas exercido naquela residência, e, em primeiro momento, acompanharam e abordaram os suspeitos ao saírem do local, e estes negaram utilização daquela residência, embora tivessem as chaves do cadeado.

Com efeito, tais atitudes dissimulatórias, somadas às suspeitas anteriores dos órgãos públicos, constituem as “fundadas suspeitas” que justificaram a entrada na residência, nos termos do inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, e em atenção ao teor do Tema nº 280, da Repercussão Geral do c. STF (RE nº 603.616/RO), valendo ressaltar que, no local, foram encontrados aproximadamente
2,244Kg (dois quilos e duzentos e quarenta e quatro gramas) de maconha e 90g (noventa gramas) de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 1.754,00 (mil e setecentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, além de 01 (um) revólver calibre .38 e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre.

Diante dessas considerações, ACOMPANHO o e. Relator, a fim de
REJEITAR
a preliminar.
É como voto.

MÉRITO

No mérito, após revisar os autos, também não tenho dúvidas em
acompanhar
o e. Relator quanto à impossibilidade de acolher o pleito
absolutório
apresentado pelo apelante CARLOS ARIEL, tendo em vista as declarações dos policiais responsáveis pelas investigações e pela ocorrência, bem como as circunstâncias da apreensão, já que este apelante e o corréu saíam juntos da residência, quando foram flagrados.

Da mesma forma, entendo que as circunstâncias inviabilizam a concessão do chamado “tráfico privilegiado” (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06), notadamente pelo fato de que foram encontradas arma e munições, bem como 02 (duas) balanças de precisão, o que permite concluir que os apelantes
se dedicam às atividades criminosas.

Quanto à concessão de justiça gratuita, realmente o entendimento é que se trata de matéria da execução.

Por fim, entendo que
não merece provimento
o pedido de
concessão da liberdade provisória
ao apelante JAILSON, tendo em vista que o
elevado quantitativo de drogas
, somado à
existência de arma e munições
, e aos
m
últiplos
registros d
e
prática de atos infracionais análogos a crimes
, revela a sua periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Diante dessas considerações, ACOMPANHO integralmente o e. Relator, a fim de
N
EGAR
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
762
-
41
.202
1
.8.08.00
47

APELANTES: JAILSON ALCINO
e
CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
NULIDADE DA
PROVA
REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTAD
O.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
verificadas as atividades de
traficância no
imóvel

e,
tratando-se o crime permanente,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente, para adentrar na residência sem o consentimento do
morador, consoante limitação à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo tais diligências

legais
.

2. A materialidade delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
(
fls. 05-
verso
/08
)
, do Auto de Apreensão
(
fls. 19-v
erso
/20
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
23), além do
Laudo de Exame Químico
(
fls. 211/212
)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial, posteriormente corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3
.
Jailson

Alcino

cumpriu prisão cautelar d
urante toda a instrução criminal,
e, diante da
subsistência
dos
requisitos autorizadores d
esta
,
não há que se falar em recorrer
em liberdade.
Nesse compasso, seria, de fato, um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não
estava
comprovada
de forma robusta
, e livrá-lo após a sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto.

4
.
N
ão merece acolhimento
o pedido d
e

C
arlos Ariel
, de
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343/06.
N
ão obstante
se
tratar de réu primário e possui
r
bons antecedentes,

a apreensão
de 01 (um) revólver calibre 38, de 17 (dezessete) munições
do mesmo calibre
intactas,
de
R
$
1.750,00 (
M
il, setecentos e cinquenta e quatro reais),
além
de
02 (duas) balanças de precisão,
demonstra,
a toda evidência, que este se dedica
à prática de atividades criminosas
e
que

faz do tráfico seu
modo de vida.

5. Quanto
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
. Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do
s recurso s e nega r-lhe s provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.